Tribunal: STF
Processo: Rcl 72172
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PEDIDO DE ABONO DE FALTAS DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUANTO AOS PRAZOS E FORMA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATRIBUI À EXPERTISE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR A DEFINIÇÃO ACERCA DA MELHOR FORMA DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Héllen Nolêto Pereira Costa contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não se manifestar sobre os pedidos de nomeação da candidata e abono de faltas no curso de formação requeridos na inicial. Sustenta, ainda, a ausência de esclarecimento acerca de prazos e forma de cumprimento do julgado, apontando que essa omissão poderá ser utilizada pela autoridade reclamada para se abster de cumpri-lo.



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para suprir as omissões apontadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a nomeação da reclamante no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da não observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490.



    Com efeito, extrai-se da decisão em análise que a definição quanto à forma de aproveitamento das disciplinas já cursadas, bem como a forma de reposição das matérias ofertadas em ciclos anteriores, aí incluídos os prazos e eventuais abonos de falta no curso de formação, caberá à autoridade reclamada. 



    Nesse contexto, não prospera a alegação de omissão acerca do pedido de abono de faltas e do cumprimento de prazos e formas do julgado, uma vez que a decisão embargada atribuiu à expertise técnica da Administração Pública Militar a forma acerca do melhor cumprimento da decisão. 



    Ausente, assim, omissão na decisão embargada, que expressamente se pronunciou sobre a questão apontada pela embargante.



    Ex positis, não havendo omissões ou contradições sanáveis por esta via, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente